Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006679-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), MAURICIO BEYERLER - CPF: 065.159.309-33 (AGRAVANTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), CANAGRO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.798.082/0001-85 (AGRAVADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006679-50.2022.8.11.0000

Agravo no
1006679-50.2022.811.0000

Agravante:
Mauricio Beyerler

Agravado:
Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME

EMENTA
:

AGRAVO
–
AÇÃO
MONITORIA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO QUE NÃO FEZ PARTE DA DEFESA E NEM FOI ARGUIDO NA ORIGEM – NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO, PRIMEIRAMENTE, NA ORIGEM – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRI PARA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA MARGEM DE MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Mesmo as questões de ordem pública, desafiam a arguição, primeiramente, na origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Possível o deferimento do pedido feito pela interessado para expedição de ofício para anotação da existência de ação na matrícula de imóvel, até porque esta providência pode ser feita, inclusive, de forma administrativa pelo credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006679-50.2022.8.11.0000

Agravo no
1006679-50.2022.811.0000

Agravante:
Mauricio Beyerler

Agravado:
Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo requerido
Mauricio Beyerler

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Canarana
.

AÇÃO:
Monitoria com Tutela de Urgência n. 1000333-93.2022.8.11.0029
, proposta por
Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME
, em face de
Mauricio Beyerler
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na
expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Canarana para que anote às margens da matrícula no 16.767 a existência da presente ação monitória.

Defende a nulidade de sua citação, ao argumento de que não há comprovação a referida citação informada como ocorrida pelo WhatsApp (66)99972-0019, em 24.2.2022, com juntada do mandado em 14.3.2022, e que, inclusive, que o número indicado pelo oficial de justiça, como WhatsApp, não é do requerido, aqui agravante.

Após alegar não haver também a presença dos requisitos necessários para o deferimento da expedição de ofício para o Cartório de Canarana para anotação da existência da Ação Monitória na matrícula do imóvel do requerido, aqui agravante, notadamente por inexistência do contraditório, e da ampla defesa, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

Por fim, pede a concessão de assistência judiciária.

Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante deixou decorrer o prazo sem cumprir a determinação (id. 125801181).

Indeferida a assistência judiciária (id. 125943677) foi feito o preparo em dobro (id.127158681).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 127270698).

Contrarrazões no id. 129918175, em que se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006679-50.2022.8.11.0000

Agravo no
1006679-50.2022.811.0000

Agravante:
Mauricio Beyerler

Agravado:
Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME

VOTO.

E. Câmara
:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reconhecer a nulidade da citação e de reforma do deferimento do pedido de tutela de urgência consistente na
expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Canarana para que anote às margens da matrícula no 16.767 a existência da presente ação monitória.

Cuida-se de Ação
Monitoria com Tutela de Urgência n. 1000333-93.2022.8.11.0029
, proposta por
Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME
, em face de
Mauricio Beyerler
, aqui agravante, em que o autor pretende receber o valor de R$108.180,27 por compras, não pagas, de peças necessárias para a manutenção de maquinário.

No que diz respeito a alegação de nulidade da citação, verifica-se que
sequer fez parte do pedido feito nos Embargos Monitórios que o requerido apresentou
(id. de origem 81472710).

Nos referidos Embargos Monitórios o requerido, aqui agravante, sustentou:

“
I. Da Nulidade de representação processual do Autor e do indeferimento da Inicial:

II. DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

III. DA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DEMANDA MONITÓRIA FUNDAMENTADA EM MEROS PEDIDOS SEM DUPLICATA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS

IV. Assistência Judiciária”.

(grifei).

E fez o seguintes pedidos:

“
Ante ao exposto requer:

1. Seja recebido e processado os presentes Embargos Monitórios;

2. A Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em benefício do requerido.

3. Seja indeferida a petição inicial, por ausência do Contrato social da Autora, que se constituí em documento essencial a verificação de legitimidade de representação da Autora;

4. Caso entenda pelo não indeferimento da Inicial, julgados totalmente improcedente a presente ação monitória, face da inexistência de documento fiscal valido comprovando a entrega das mercadorias, condenando a autora ao pagamento da repetição de indébito simples do valor, nos termos do art. 940 do CC;

5. Caso entenda o juízo pela procedência o que se admite para fins de argumentação, requer que seja excluído todos os pedidos feitos pelo Sr. Polenta, pois não existe nenhuma autorização do contestante para que o mesmo fizesse pedido e/ou retirada de mercadoria em seu nome, devendo ser excluído o referido crédito.

6. Em caso de reconhecimento de venda sem a respectiva emissão de nota fiscal, requer-se a intimação da SEFAZ Mato Grosso para tomar ciência da omissão na emissão da Nota fiscal de venda de produtos pela autora, configurando-se a sonegação fiscal.

7. A condenação da requerente ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos da parte ré.

8. A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerido;

9. Por fim, protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, requerendo o prazo de 5 dias para juntada de instrumento procuratório. Termos em que Pede deferimento. Canarana/MT 04 de abril de 2022.
”.

É certo que a questão da citação é de ordem público. Todavia, mesmo as questões de ordem pública desafiam a arguição inicial na origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 1002903-52.2016.811.0000, julgado pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
Pois bem. De proêmio cumpre ressaltar que não conheço da alegação de ilegitimidade passiva posta nas razões recursais,
tendo em vista que tal questão ainda não foi analisada pela d. magistrada a quo, sendo ventilada pela primeira vez em grau recursal
.

Assim, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, de modo que essa matéria, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5a Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei).”

(grifo próprio e nosso).

Realça-se que a natureza jurídica do recurso é a reforma do que foi tratado pela decisão singular
e não para resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não há omissão no acórdão que, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida, não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau.”
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (grifei).

Quanto ao deferimento da expedição de ofício ao CRI para anotação na margem da matricula sobre a existência da ação, tem-se que
a parte interessada pode proceder com a averbação, inclusive, de forma administrativa
,
porquanto a regra do art. 828 do CPC consigna que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, bem assim que no prazo de 10 dias da concretização deverá comunicar ao Juízo as averbações que efetivar.

Veja o regramento:

“Art. 828.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade
.

§ 1o
No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas
.
”
(grifei).

Aliás, a regra do §5o do mesmo art. 828 também atribui ao exequente responsabilidade por eventual averbação indevida. Veja:

“§ 5o
O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados
.
”
(grifei).

Assim, se a providência pode ser feita até mesmo administrativamente pelo interessado, ou seja, sem a necessidade do deferimento judicial, quanto mais se tratou de pedido que passou pelo crivo do condutor do processo.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na
expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Canarana para que anote às margens da matrícula no 16.767 a existência da presente ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022